Tribunal: STF
Processo: HC 270004
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Prescrição da pretensão punitiva (art. 117, inc. IV, do CP): não ocorrência. Marco interruptivo do prazo: data da sessão de julgamento. Precedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos: ponto não apreciado pelo STJ. Supressão de instância. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto por condenado em desfavor de decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em que se alegava a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento na adoção da data de publicação do acórdão condenatório. O agravante sustentou ainda a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser proibida apenas para reincidente pelo mesmo crime.

    II. Questão em discussão

    2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se o marco interruptivo da prescrição pelo acórdão pelo qual se confirma a condenação é a data da sessão de julgamento ou a da publicação; e (iii) determinar se, apesar da supressão de instância, estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus é via processual inadequada quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que o marco interruptivo da prescrição é a data da sessão de julgamento do acórdão confirmatório da condenação, quando este se torna público, e não a data de sua publicação.

    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não constitui direito subjetivo, dependendo do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

    6. A reincidência e o falseamento do cumprimento de pena restritiva de direito anterior demonstram a inadequação da substituição da pena.

    7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo a que se nega provimento.